Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE ENTRE A CONDUTORA QUE TERIA DADO CAUSA AO SINISTRO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FRENTE A TERCEIRO PREJUDICADO: COISA JULGADA. REALIZADO O RESSARCIMENTO DOS DANOS PELA CONDUTORA E POSSUIDORA DO AUTOMOTOR (RESPONSÁVEL DIRETA). DIREITO DE REGRESSO PERANTE O ENTÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO (RESPONSÁVEL INDIRETO): INCONSISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes da condenação judicial, nos autos 0745487-68.2019.8.07.0016, em razão de acidente de trânsito. Insurge-se contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (i) pagou integralmente o valor atribuído na condenação, cuja responsabilidade teria sido solidária; (ii) o juízo de origem “sentenciou com base em questões alheias ao título executivo que instruiu a inicial da ação regressiva, ou seja, as questões trazidas à baila foram objeto de outro processo”; (iii) a solidariedade, consignada em sentença condenatória prolatada em outros autos, está sob o manto da coisa julgada, razão pela qual não poderia ser afastada, ao fundamento de que “a autora detinha a posse exclusiva do veículo por ocasião do sinistro e o simples fato de o veículo estar registrado administrativamente em nome do réu não o torna responsável pelos danos causados pela autora; eis a questão de direito material, da qual deve ser o processo um meio para o alcance da justiça”.
II. Incontroverso que as partes foram condenadas solidariamente a pagarem a indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, cujo veículo era conduzido pela recorrente/requerente, a qual teria sido responsável direta pelo evento danoso.
III. É certo que a responsabilidade solidária permite ao credor a cobrança do valor total de qualquer codevedor (CC, artigo 283). No entanto, aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz (CC, artigo 934).
IV. Com efeito, os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da demanda prescinde de eventual manifestação acerca do aparente conflito entre os efeitos da coisa julgada na ação de dissolução de condomínio (0703588-20.2019.8.07.0007) e na ação de indenização por acidente de trânsito (0745487-68.2019.8.07.0016).
V. No caso concreto, as provas evidenciam que a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, pois, a despeito da solidariedade perante o credor (0745487-68.2019.8.07.0016), foi ela quem teria dado causa ao acidente de trânsito (negligência), na qualidade de condutora e possuidora do veículo (responsável direta e primária pelo ressarcimento do dano), o que afasta direito de regresso em desfavor do responsável indireto (proprietário do veículo) (CC, artigo 927).
VI. Em outros termos, a pessoa que teria causado negligentemente o dano a terceiro seria “ressarcida” pelo proprietário do veículo, por ela conduzido e que estaria sob sua posse. Inarredável que (a) a obrigação primária ao ressarcimento cabia à motorista (recorrente, a qual ainda detinha a posse do automotor); (b) o acidente de trânsito poderia ter afetado o valor venal do carro em desfavor do proprietário; (c) impor ao proprietário a condenação ora pretendida projetaria, ao fim e ao cabo, o enriquecimento indevido (CC, art. 884), por premiar a negligência da condutora que teria provocado o sinistro. Irrelevância, no ponto, do desfecho (“coisa julgada”) acerca da responsabilidade solidária frente ao terceiro prejudicado, bem como da precedente dissolução do condomínio sobre aludido veículo (na Vara de Família).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por outros fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).